Tribunal: TJMT
Processo: 0002257-09.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002257-09.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO NOBREGA ESTRAL - CPF: 346.581.571-87 (EMBARGADO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DOS QUESITOS RESPONDIDOS PARA DESLINDE DA QUESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO (PLANO IDADE CERTA) - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE CARCERÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE (POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO) – INVALIDEZ DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE – COBERTURA CONTRATUAL EXISTENTE – VIABILIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – INOVAÇÃO – QUESTIONAMENTOS SOMENTE ACERCA APENAS DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE -
MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de prescrição quando há constatação de incapacidade do autor para os atos da vida civil, aplicando-se o teor do artigo 198, I, do Código Civil, situação em que o prazo prescricional inicia-se a partir da nomeação do curador.

Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, tendo o Juízo “a quo” como destinatário das provas, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses do peticionário.

Mostra-se procedente o pedido de condenação a título de indenização por invalidez total por acidente decorrente, em razão de cobertura de contrato de seguro de vida firmado, eis que demonstrado o nexo entre a invalidez e o acidente provocado por disparos de arma de fogo, conforme constatação aferida em Laudo Pericial.

Não se mostra viável, em razão de inovação recursal, a análise de necessidade de observância aos limites da apólice, eis que tal questionamento não foi exercitado no primeiro grau, mas somente as questões referentes à ausência de pedido administrativo, cerceamento de defesa e prescrição
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0002257-09.2011.8.11.0041,
interposto em desfavor de
MARCO ANTÔNIO NÓBREGA ESTRAL
, ora Embargado.

Em síntese, a Embargante alega omissão e contradição quanto a fundamentação de inocorrência de prescrição; quanto ao cerceamento de defesa; e também em relação à real debilidade causadora da invalidez – defendendo ausência de nexo direto e único com o acidente.

Prequestiona os artigos 86, 371, 369, 373, I, 477, § 2o, do CPC, bem como arts. 206, §1o, II, b, 757, 760, 801 e 884 do CC, razão pela qual torna-se necessária a oposição destes embargos de declaração.

Requer o acolhimento dos Embargos, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
0002257-09.2011.8.11.0041,
interposto em desfavor de
MARCO ANTÔNIO NÓBREGA ESTRAL
, ora Embargado,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DOS QUESITOS RESPONDIDOS PARA DESLINDE DA QUESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA DENOMINADO (PLANO IDADE CERTA) - SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE CARCERÁRIO – APOSENTADO POR INVALIDEZ DECORRENTE DO ACIDENTE (POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO) – INVALIDEZ DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL – INVALIDEZ TOTAL PERMANTENTE – COBERTURA CONTRATUAL EXISTENTE – VIABILIDADE DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – INOVAÇÃO – QUESTIONAMENTOS SOMENTE ACERCA APENAS DE AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO PERANTE O JUÍZO “A QUO” – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de prescrição quando há constatação de incapacidade do autor para os atos da vida civil, aplicando-se o teor do artigo 198, I, do Código Civil, situação em que o prazo prescricional inicia-se a partir da nomeação do curador.

Não há falar em cerceamento de defesa por negativa de complementação do Laudo Pericial, especificamente quando os quesitos já respondidos são suficientes ao deslinde da causa, tendo o Juízo “a quo” como destinatário das provas, ainda que as respostas sejam desfavoráveis aos interesses do peticionário.

Mostra-se procedente o pedido de condenação a título de indenização por invalidez total por acidente decorrente, em razão de cobertura de contrato de seguro de vida firmado, eis que demonstrado o nexo entre a invalidez e o acidente provocado por disparos de arma de fogo, conforme constatação aferida em Laudo Pericial.

Não se mostra viável, em razão de inovação recursal, a análise de necessidade de observância aos limites da apólice, eis que tal questionamento não foi exercitado no primeiro grau, mas somente as questões referentes à ausência de pedido administrativo, cerceamento de defesa e prescrição
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se com os seguintes fundamentos;

“(...) V O T O - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A Apelante, preliminarmente, suscita prescrição da pretensão, em razão do lapso temporal superior a 01 (um) ano entre a ciência inequívoca da invalidez permanente e o ajuizamento da ação.

A preliminar não merece guarida.

O artigo 198, I, do Código Civil estabelece que: “Também não corre a prescrição: I- contra os incapazes de que trata o artigo 3o”.

Nos autos há constatação pericial de que o Apelado é incapaz para todos os atos da vida civil. Vejamos:

“(...) O Autor apresenta invalidez permanente e total e, a data da caracterização de tal fato, embora não possa ser comprovada por exame clínico realizado anteriormente, pode ser extensiva ao laudo pericial oficial apresentado a fl. 23 dos auts da Coordenadoria de Perícia Médica do Governo do Estado do Mato Grosso que confirmou que o Autor é incapaz, de forma permanente, em virtude de acidente do trabalho, desde 30.06.2009”. (ID. Num. 26644491 – pág. 6)

Assim, prudentes os termos da sentença que mencionou o evento danoso ocorrido em dezembro/2000; a aposentadoria por invalidez em 2009 e a ação ajuizada em 2011, não se configurando a prescrição, eis que sequer iniciou-se o prazo prescricional diante da inexistência de nomeação de curador, que apenas ocorreu em 2018.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de prescrição para ajuizamento da ação.

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

Mostra-se descabida também a pretensão de nulificar a sentença, por cerceamento de defesa, em razão de negativa de realização de complementação do Laudo Pericial apresentado, eis que não há argumentos que justificassem a complementação. Ademais, ficaram bem demonstradas pelo Perito Judicial as circunstâncias próprias do caso, com as respostas aos quesitos, ainda que contrário aos interesses do Agravante/Recorrente. Assim, fornecidos subsídios necessários ao Juízo para distribuir a justa tutela jurisdicional, com o julgamento do processo, sem a necessidade de outros esclarecimentos, é imperiosa a manutenção a decisão agravada.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AGRAVO RETIDO - NULIDADE DA PERÍCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE COMODATO - POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - ESBULHO - CITAÇÃO VÁLIDA - POSSUIDOR DE BOA-FÉ - BENFEITORIAS - DIREITO DE RETENÇÃO - QUANTUM APURADO EM PERÍCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. - Não há que se falar em nulidade, tampouco em complementação da prova pericial se o expert respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, bem como detalhou todos os critérios e parâmetros adotados para o cálculo do valor das benfeitorias realizadas no imóvel sub judice. (...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.08.076883- 4/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de AGRAVO RETIDO

V O T O

- MÉRITO

(...)

Após a devida análise, tem-se que o Apelo não comporta provimento, eis que existente a Contratação do Seguro (Plano Idade Certa) entre a Apelante, CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e o Apelado, MARCO ANTONIO NÓBREGA ESTRAL, Agente Carcerário Aposentado, com início de vigência em 24/02/2000, com a cobertura para invalidez permanente total por acidente - constando a expressão “em qualquer época” – 1 vez o Benefício Contratado (ID. Num. 26643491 – pág. 6) e Tabela de Cálculo de indenização com a discriminação para “Alienação mental total e incurável” sobre 100% da importância segurada (ID. Num. 26643492 – pág. 4)

Ademais, não há falar em ausência de prova de nexo causal entre o acidente e o quadro de invalidez apresentado pelo Apelado, pois o Laudo Médico Pericial do Governo do Estado de Mato Grosso trazido aponta que o Apelado se encontra em quadro de síndrome pós-traumática decorrente de acidente de trabalho, provocando invalidez permanente, com a incapacidade provocada por trauma com arma de fogo, em 16/12/2000.

Assim, perfeitamente descrita está a invalidez permanente, o nexo causal entre a invalidez e o acidente ocorrido, bem como a cobertura contratual, devendo, portanto, ser agasalhado o teor dispositivo da sentença, com julgamento de procedência parcial, eis que se buscou o recebimento do valor integral da apólice, quando em verdade o capital segurado foi reconhecido no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Todavia, o fato de existir a diferença de valores não indica, necessariamente, a sucumbência parcial do Autor/Apelado, uma vez que o objeto do pedido, qual seja, o reconhecimento acerca da viabilidade do pedido de indenização a título de invalidez total permanente por acidente coberto é incontestável.

Ademais, no que diz respeito à alegação de que o Autor/Apelado assinou as propostas de contratação do seguro e declarou que recebeu as condições especiais da apólice, na qual encontram-se delimitados os riscos previstos e assumidos, observando-se os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos do artigo 757 e 760, ambos do Código Civil, tem-se que tal questão não foi arguida em primeiro grau, eis que Requerida/Apelante apenas afirmou que o Autor/Apelado não comprovou a invalidez permanente e total, de modo que a pretensão em sede recursal é inviável, consistindo em inovação.

Nesse sentido, colaciono os termos da sentença recorrida:

No caso dos autos, incontroversa a contratação do seguro “Plano Idade Certa”, cuja finalidade era garantir a cobertura por morte natural, morte acidental e invalidez permanente total por acidente, conforme demonstra a apólice acostada às p. 18/22.

(...)

Arnaldo Rizzardo define as obrigações das partes envolvidas no negocio:

“Pelo seguro, um dos contratantes (segurador) se obriga a garantir, mediante o recebimento de uma determinada importância, denominada prêmio, interesse legitimo de uma pessoa (segurado), relativamente ao que vier a mesma a sofrer, ou aos prejuízos que decorrerem a uma coisa, resultantes de riscos futuros, incertos e especificamente previstos. É a ideia que se extrai do art. 757 do Código Civil: ‘Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos determinados.’.” (In Contratos : atualizado de acordo com o novo cpc. 15a edição, rev. Atual., Editora Forense. Rio de Janeiro, 2015, p. 835).

A ré não nega que é devida a indenização do seguro ao autor, apenas aduz que o mesmo não solicitou o pagamento administrativamente e que não comprovou que está invalido de forma permanente e total.

O exame pericial constatou que o autor “... foi vítima de trauma com arma de fogo, descrito em 16.12.2000, que ocasionou dano psicológico e culminou com outras alterações do organismo agravando ou mesmo catalisando problemas como a obesidade e nefropatia, foi ainda, diagnosticado com alienação mental.” (p.138).

Concluiu o laudo pericial que, em razão do evento danoso, o autor tornou-se portador de invalidez permanente total:

“A análise dos autos e exames clínicos realizados permite afirmar a existência de perda funcional devido a sequela ocasionado por acidente traumático por arma de fogo ocorrido em 16.12.2000.

O autor apresenta invalidez permanente e total e, a data da caraterização de tal fato, embora não possa ser comprovada por exame clínico realizado anteriormente, pode ser extensiva ao laudo pericial oficial apresentado a fl. 23 dos autos da Coordenadoria de Perícia Médica do Governo do Estado de Mato Grosso que confirmou que o Autor é incapaz, de forma permanente, em virtude de acidente de trabalho, desde 30.06.2009.” (p. 139).

Resta, portanto, devidamente demonstrada que o autor foi vítima de acidente pessoal, como se infere do histórico clinico (p. 24) laudo pericial médico realizado por Médico Perito Oficial (p. 23 e 139). De igual modo, evidente a invalidez total e permanente do autor, conforme exame pericial realizado sob o crivo do contraditório (p. 134/139).

Quanto à cobertura para os casos de invalidez por acidente, as condições gerais da apólice são:

“9.2. No caso de invalidez Permanente, desde que esteja terminado o tratamento e seja definitivo o caráter da invalidez, a Seguradora pagará uma indenização de acordo com a seguinte tabela:

[...]

Alienação mental total e incurável: 100%” (p.77)”. (ID. Num. 26645494 – pág. 3/5)

Com tais apontamentos, não há falar em condenação por sucumbência, de forma parcial, com necessidade de distribuição proporcional de ônus.

No que diz respeito ao pedido de aplicação de multa por litigância de ma-fé, tenho que se mostra descabido, uma vez que é viável a interposição de apelação cível, até mesmo para que a questão atinente ao Agravo Retido pudesse ser tratado, o que, a meu viso, fulmina a alegação de utilização de recurso protelatório.

Com tais apontamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo “in totum” a sentença recorrida”.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria suscitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020